Tribunal: STF
Processo: MS 34727
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS MODIFICATIVOS. IMPOSSIBILIDADE.     



    1. Omissão, contradição, obscuridade e erro material são as hipóteses exaustivas de cabimento de embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.



    2. Supostas omissão e contradição fundadas na alegação de que o caso não foi apreciado em conformidade com precedente invocado pela parte embargante em petição incidental.  



    3. Ausência de contradição entre os fundamentos do acórdão embargado ou entre eles e a conclusão do pronunciamento.



    4. Os embargos de declaração não são o meio processual adequado para a reforma da decisão.



    5. Embargos declaratórios rejeitados.